Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-09.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001329-09.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. DEFICIÊNCIA DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE JACOBINA. CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COTAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO. QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AO DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem quatro questões em discussão: (i) configuração de julgamento extra petita; (ii) possibilidade de custeio de deslocamento dos beneficiários do plano de saúde, em virtude da inexistência de unidade credenciada no município; (iii) cabimento da sistemática de limite de gastos por entidade de atendimento; e (iv) determinação de credenciamento de especialidades que não possuem cobertura na região. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por um lado, não se configura julgamento extra petita a determinação de custeio dos deslocamentos dos beneficiários do plano de saúde para outras localidades, haja vista que é extraível da interpretação sistemática do conjunto da postulação. Todavia, a abrangência do comando sentencial merece parcial restrição, ficando adstrita às situações de urgência e emergência. 4. Embora o ente público alegue que o credenciamento de novas especialidades não depende apenas de sua conduta, não podem os segurados ficarem desassistidos, sendo que eventual impossibilidade de efetivação da obrigação de fazer deve ser apurada na fase de cumprimento. 5. A existência de mecanismo de cotas e limites orçamentários distribuídos entre as unidades de atendimento não pode servir de barreira de acesso ao direito fundamental saúde. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, §2º. Jurisprudência relevante citada: TCE-BA, Processo de Inspeção nº TCE/010077/2018; STF, ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, j. 15/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001329-09.2019.8.05.0137, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18